Tribunal: TJSP
Processo: 2018710-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Alegação de incongruências conferida nos autos – Insurgência – Aferição de recurso idêntico anteriormente interposto - Pretendida rediscussão de temas já enfrentados – Julgamento que deverá ocorrer em proveito visando afastar decisões conflitantes – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565134
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2018710-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Pirassununga, em que são agravantes
JACKSON COSTA RODRIGUES e HELIDA CRISTINA HIPOLLITO, são agravados
DALVA ROSIM BAGGIO e MOSART BAGGIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018710-39.2020.8.26.0000 -Voto no 22637 - Pirassununga
2
Agravo de Instrumento no 2018710-39.2020.8.26.0000
Comarca: Pirassununga
Agravantes: Jackson Costa Rodrigues e Outra
Agravados: Dalva Rosim Baggio e Outro
Juiz(a): Flavia Pires de Oliveira
Voto 22.637
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA Alegação de incongruências conferida nos autos
Insurgência Aferição de recurso idêntico anteriormente
interposto - Pretendida rediscussão de temas já enfrentados
Julgamento que deverá ocorrer em proveito visando afastar
decisões conflitantes Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JACKSON COSTA RODRIGUES e HELIDA CRISTINA HIPOLLITO
RODRIGES nos autos do cumprimento de sentença que lhes movem
DALVA ROSIM BAGGIO e MOSART BAGGIO.
Aduzem os agravantes, em síntese, que constam
dos autos diversas incongruências que resultam em causas de
nulidade. Sustentam que se trata de conjunturas avassaladoras ao devido processo legal obrigatório e
substancialmente nocivas, porquanto inquinadas à privação de
direito patrimonial e coerção pecuniária. Correm risco de sofrerem
indevida reintegração de posse dos imóveis objetos da demanda,
além de serem compelidos à obrigação pecuniária.
Afirmam que a primeira incongruência se trata de
certificação errônea de trânsito em julgado de sentença (subtração
de prazo recursal); a segunda se refere a tempestividade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018710-39.2020.8.26.0000 -Voto no 22637 - Pirassununga
3
interrupção
de
prazo
recursal
ao se interpor embargos
declaratórios; a terceira, cômputo antecipado por inexistir trânsito
da exceção de suspeição e a quarta, comprovação de
processamento regular à exceção de suspeição.
A somatória dos eventos resulta causas de
nulidade da certificação do trânsito em julgado.
Requerem concessão de efeito suspensivo para
sobrestamento da medida executória e ao final o provimento do
recurso para revogar/cancelar a certificação dos trânsitos em
julgado, anular os efeitos jurídicos inerentes e restabelecer o
processamento dos feitos.
Recurso processado sem suspensividade.
A parte contrária foi intimada para apresentação
de contraminuta.
Decorrido o prazo legal sem resposta (fls.1027).
É o relatório.
Não prospera a irresignação.
Ao que consta, a matéria trazida neste reclamo já
foi objeto de insurgência anterior (Agravo de Instrumento no
2014150-54.2020.8.26.0000) conforme a prevenção anotada a fls.
1024.
Nota-se, ademais, que tal recurso já foi julgado,
não tendo sido conhecido.
Assim, tendo em vista que os questionamentos
trazidos pelos recorrentes são idênticos, incorrem em desvio de
perspectiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018710-39.2020.8.26.0000 -Voto no 22637 - Pirassununga
4
Destarte, há de se aproveitar o julgamento
daquele recurso em benefício deste, a fim de evitar decisões
conflitantes.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator